Tribunal: STF
Processo: RE 295119
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. MULTA. CPC, art. 535, parágrafo único.
I. - Inocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração. CPC, art. 535, I e II. Embargos protelatórios. Imposição
de multa. CPC, art. 538, parág. único.
II. - Embargos rejeitados.